Tribunal: TJDFT
Processo: 0728302-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0728302-65.2019.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS GABRIEL DE SOUSA BALBINO DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LUCAS GABRIEL DE SOUSA BALBINO, no qual aponta como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O pedido liminar foi indeferido por decisão do eminente Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa (ID 13426734). Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 09 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator